Tribunal: TJDFT
Processo: 0714633-54.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO (ART. 171, DO CÓDIGO PENAL). DOLO E AUTORIA COMPROVADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
Caso em exame:
Trata-se de recurso interposto pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de estelionato, sob o argumento de ausência de dolo e insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório.
Questão em discussão:
Discute-se se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e o dolo do agente, a justificar a manutenção da condenação imposta em primeiro grau.
Razão de decidir:
O acervo probatório revela-se harmônico, consistente e robusto, demonstrando que o réu, de forma consciente e voluntária, empregou meio fraudulento para induzir a vítima em erro, obtendo vantagem ilícita em prejuízo alheio. Depoimentos, documentos e demais provas colhidas corroboram a materialidade e a autoria delitivas, evidenciando o dolo específico exigido pelo tipo penal, o que inviabiliza a absolvição.
Dispositivo:
Recurso conhecido e não provido.
Tese:
É inviável a absolvição no crime de estelionato quando o conjunto probatório é firme e suficiente para demonstrar a autoria e o dolo do agente.